Tribunal: TJSP
Processo: 0000725-09.2018.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000725-09.2018.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Interessados KEIZER
MOURA SANTOS e YURI DE JESUS PEREIRA, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000725-09.2018.8.26.0535/50000 -Voto no
2
voto número 46.965
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000725-09.2018.8.26.0535/50000
(Proc. no 725/2018 - 5a Vara Criminal - Guarulhos)
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Embargada: 13a CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
1- O Ministério Público, por intermédio de seu representante,
Promotor de Justiça, interpôs embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de fls. 478/482, que deu parcial provimento às apelações, para afastar a
condenação referente à indenização para a reparação dos danos, alegando que
o julgado de segunda instância se ressente de contradição, eis que houve
pedido expresso no corpo da denúncia da fixação da mencionada
indenização.
2- Os embargos interpostos devem ser conhecidos e providos,
pois assiste razão ao Embargante.
Com efeito, no julgado de fls. 478/482, houve contradição
quanto ao afastamento do valor mínimo fixado para a reparação dos danos
causados pela infração. Assim, considerando-se que a condenação pelos
danos materiais foi requerida desde a denúncia, mostra-se adequado o
valor mínimo de R$ 4.000,00, a título de reparação dos danos causados pela
infração à vítima Thayná.
Portanto, com a declaração ora proclamada, fica suprida a
contradição, para que conste a manutenção da referida indenização aplicada em
primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000725-09.2018.8.26.0535/50000 -Voto no
3
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração para
que conste que no acórdão de fls. 478/482 a manutenção da indenização de
danos causados pela infração, conforme acima, sendo, consequentemente,
negado provimento às apelações.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR